Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715158-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MENDES &amp; MELO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, DIANA INGRED MENDES VASCONCELOS, DEIVID JUNIO MENDES VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face de decisão que indeferiu o requerimento de renovação de pesquisa do SISBAJUD. Aduziu, em suma, que a pesquisa fora realizada há um bom tempo, sendo passível a renovação do ato. Contudo, observa-se que recentemente fora realizado pesquisa RENAJUD, o que demonstra que o Juízo de origem realizou pesquisas no intuito de possibilitar a satisfação da obrigação, inclusive, o próprio Exequente requereu a suspensão do processo de execução (ID 60480589, processo de origem), o que fora deferido pelo Juízo a quo (ID 60486261, processo de origem). Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual em relação ao manuseio do presente recurso, vez que realizadas recentes pesquisas aos sistemas do presente Tribunal de Justiça e requerida a suspensão do feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021 16:39:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador